Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701131-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDEMBERG TEIXEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0719659-07.2018.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, contra decisão que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte contrária. Ausente qualquer pedido liminar. Processado o feito, vieram as contrarrazões (i.d. 28837844) noticiando o falecimento do agravado e requerendo o não provimento do agravo. Intimado o agravante, este peticionou no sentido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. Em face do exposto e nos termos do artigo 999 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso e determino o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021 16:14:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator